Tribunal: STF
Processo: ARE 1520848
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE OCORRIDA EM DILIGÊNCIA POLICIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRETENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARACTERIZAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Diligência policial - Altercação - Barra de ferro - Agressão iminente - Ordem de parada - Descumprimento - Disparos - Morte - Culpa exclusiva da vítima e legítima defesa - Indenização de danos morais e materiais - Impossibilidade - Necessário ao policial o exercício da legítima defesa, fica afastado o ilícito e, em consequência, a responsabilidade civil do Estado.” (Doc. 71, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Antônio Araújo e Maria Antônia Aparecida Benitez Araújo (Doc. 75) foram desprovidos (Doc. 77).



    Nas razões do apelo extremo, Antônio Araújo e Maria Antônia Aparecida Benitez Araújo apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “o policial militar EMERSON HENRIQUE BARBOSA NOGUEIRA, atuando de forma DESPROPORCIONAL, casou o óbito da vítima Vanderlei Benitez Araújo, quando do atendimento de uma ocorrência de trânsito, causando prejuízos de ordem moral que deverão ser indenizados pelo Estado” (Doc. 82, p. 5). Afirmam que o Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade civil do Estado, no caso concreto, incorreu em “nulidade por cerceamento de defesa (consta do acórdão a falha no sistema de armazenamento de provas) e contradição (o acórdão menciona objeto diverso do verdadeiramente utilizado no dia dos fatos)” (Doc. 82, p. 6). Alegam que o acórdão recorrido é “nulo por CERCEAMENTO DE DEFESA, tendo em vista que é EXPRESSO ao declarar FALHAS NO SISTEMA ao acessar as provas constantes dos autos (vídeos da contenda e depoimento das testemunhas)” (Doc. 82, p. 7). Salientam que o “D. Desembargador afirmou que a prova seria dispensável”, e que o aludido entendimento “carece de contradição/omissão, pois A PROVA TESTEMUNHAL E A DINÂMICA DA AUDIÊNCIA foram fundamentais para o esclarecimento da dinâmica dos fatos” (Doc. 82, p. 7). Discorrem que a audiência realizada no juízo originário “demonstrou a PARCIALIDADE da atuação policial, principalmente dos testemunhos dos policiais que participaram da diligência, além de evidenciar que abordagem do Senhor Vanderlei careceu de profissionalismo (TESTEMUNHO DO VIZINHO ANTÔNIO CARLOS SANTANA HONORATO), pois Vanderlei apenas tentou ‘se desvencilhar’ da abordagem policial quando foi atingido por um movimento de imobilização” (Doc. 82, p. 7). Enfatizam que, posteriormente, “o D. Desembargador afirma que apenas um LINK das filmagens amadoras está disponível para análise e conclui que a vítima Vanderlei deu causa à própria morte” (Doc. 82, p. 8). Ressaltam que, “apesar das FALHAS NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA PROVA, em nenhum momento as patronas dos recorrentes foram informadas sobre as inconsistências do sistema e nenhuma providência foi adotada para sanar os erros” (Doc. 82, p. 8). Proclamam que a decisão ora recorrida “ofendeu diretamente o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, merecendo ser ANULADA para nova apreciação dos fatos após análise completa da prova produzida nos autos” (Doc. 82, p. 8). Aduzem que a “controvérsia se concentra na correção da conduta policial adotada na abordagem do cidadão e na proporcionalidade da resposta (tiros com resultado morte) diante da resistência apresentada” (Doc. 82, p. 11). Argumentam que, como restou “amplamente demonstrado no juízo de primeiro grau, Vanderlei não avançou contra o policial Emerson com a BARRA DE FERRO” (Doc. 82, p. 11). Defendem que o “objeto empunhado por Vanderlei no momento do disparo não é aquele mencionado pelo v. acórdão” (Doc. 82, p. 12). Asseguram que ocorreu “ERRO EVIDENTE NA APRECIAÇÃO DA PROVA E FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, merecendo ser ANULADO e/ou REFORMADO” (Doc. 82, p. 12). Garantem que o acórdão impugnado “NÃO ENCONTRA ECO NOS FATOS APREENDIDOS EM AUDIÊNCIA (não analisou a prova), pois adotou, evidentemente, a justificativa apresentada pelo Estado, desconsiderando o dever de cautela e profissionalismo dos profissionais de segurança pública” (Doc. 82, p. 16). Pugnam pela reforma da decisão recorrida, porquanto “a responsabilidade estatal está devidamente comprovada” (Doc. 82, p. 17). Justificam que “o meio utilizado foi COMPLETAMENTE DESPROPORCIONAL para afastar o perigo de dano, apartando, portanto, a incidência da excludente” (Doc. 82, p. 27). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar “1) a anulação do julgamento de segundo grau pelo cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal; 2) No mérito, reconhecer a responsabilidade estatal pelo óbito do filho dos recorrentes, condenando o Estado em danos morais no percentual de 150 salários mínimos para cada recorrente” (Doc. 82, p. 28).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 88).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 91).



    Irresignados, Antônio Araújo e Maria Antônia Aparecida Benitez Araújo interpuseram o presente agravo (Doc. 95). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



     



    Assevere-se ainda que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/08/2011, Tema 424 da Repercussão Geral, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Outrossim, compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que, do óbito de Vanderlei Benitez Araújo, ocorrido em diligência policial, não exsurgiu a responsabilidade civil do Estado de São Paulo, em razão da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa no caso concreto. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Em apertada síntese, Milena da Silva, companheira da vítima Vanderlei Benitez Araújo, conduzia sua motocicleta, em 19.2.2021, quando, por volta das 18h39, colidiu com a bicicleta conduzida por Wellington Luan da Silva, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Avenida Tessalônico Barbosa, Jardim Acapulto, em Fernandópolis/SP. 



    Todavia, deixou o local sem prestar socorro. Em razão disso, Wellington acionou a Polícia Militar, que foi até a casa da autora para seguimento da ocorrência. No local, os policiais foram recebidos por Vanderlei, que se negou a indicar o paradeiro de Milena e a se submeter a uma abordagem, quando então foi imobilizado por meio de um mata-leão pelo PM Emerson Henrique. Em razão da altercação, vizinhos foram ver o que estava acontecendo, e conseguiram separar os dois. 



    Entretanto, Vanderlei voltou para dentro da casa, e retornou para a entrada com uma barra de ferro. Em seguida, o PM Emerson Henrique deu ordem de distância e, segundos depois, efetuou dois disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte de Vanderlei.



    Daí a presente ação indenizatória.



    Note-se que essa narrativa não foi refutada pelos autores. 



    2. O contexto fático da presente demanda já foi discutido nos autos da Ação Indenizatória 1001797-43.2022.8.26.0189 ajuizada pela ex-companheira da vítima, Milena da Silva. 



    Tendo a presente demanda invocado a mesma causa de pedir, adoto os fundamentos então expostos, a seguir transcritos:



    3. A prova testemunhal está inacessível em virtude de erro no SAJ (fl. 631):



    (...)



    De qualquer forma, a sentença nada disse a respeito dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas autoras, o que indica que não contribuíram para a elucidação dos fatos. Já o vídeo gravado pela autora Milena, principal prova dos autos, mostra que, em verdade, a vítima contribuiu diretamente para o trágico resultado-morte, rompendo, assim, o nexo de causalidade. Ressalte-se que apenas o primeiro link está acessível (https://drive.google.com/file/d/1u8s_NJtojpG59tYu6EUWQhCBT3Yg29eg/view?usp=sharing - fl. 150), mas o segundo não (fl. 151):



    (...)



    Pelo vídeo e as alegações das partes, não fica exatamente claro de que forma teria uma diligência padrão escalado para uma luta corporal, seguida de mata-leão. 



    Sabe-se, lado outro, que as próprias apelantes relatam ter a vítima Vanderlei se recusado a cumprir a diligência. Além disso, também se sabe que teria faltado com a verdade ao afirmar que sua companheira, Milena, não estaria na casa. Da mesma forma, sabe-se que ela não prestou socorro após acidente de veículo, e que se recusou a prestar informações aos policiais militares que compareceram à sua casa. Essa realidade coloca em xeque a credibilidade da narrativa autoral. 



    Não bastasse, o vídeo acima mencionado, que se inicia quando Vanderlei já está imobilizado com o mata-leão e se encerra logo após os disparos que ceifaram a sua vida, confirma que a vítima, após ser solta, entra na casa e retorna com uma barra de ferro de expressivo tamanho: a julgar pelas imagens, aparenta ter cerca de 1m.



    Ora, evidente o intuito lesivo, especialmente porque já estava livre e dentro da própria casa, ao passo que o PM Emerson permanecia na entrada, dando ordem de largar o objeto por mais de uma vez, o que não impediu Vanderlei de conduzir-se empunhando a barra em direção ao policial, que, então, disparou. 



    Demonstrada, portanto, a atuação em legítima defesa que confere culpa exclusiva à vítima. 



    Não se nega o histórico de violência da polícia brasileira, que, segundo diversas pesquisas e estatísticas, é a que mais mata e a que mais morre no planeta. Também não se nega a existência de casos de abuso e excesso, especialmente contra a parcela mais vulnerável da população. 



    Entretanto, no presente caso, não houve abuso ou excesso, pois a vítima se aproximava munida de barra de ferro com extensão suficiente para atingir o policial. O vídeo demonstra que sua aproximação era iminente, não havendo tempo para tiro de advertência, nem para recuo em busca do auxílio dos demais policiais. 



    Na apreciação de provas e contexto fático como no presente caso, não se pode olvidar que o julgador se encontra na tranquilidade e segurança do seu gabinete, ao contrário dos envolvidos na situação sob análise, emocionalmente afetados, no ‘calor do momento’, notadamente quando armas ou objetos potencialmente lesivos já estão empunhados, após escalada constante de ânimos. 



    Por isso, com todo o respeito à linha argumentativa da sentença, não se poderia exigir, na hipótese, que o policial autor dos disparos esperasse que a vítima o atingisse para só então revidar. Lembre-se: legítima defesa é a reação contra ‘injusta agressão, atual ou iminente’ mediante uso moderado dos meios necessários (art. 25 do CP). 



    E no caso tais meios foram utilizados de forma moderada, porque a barra que a vítima portava era de longo alcance e, a depender da forma como desferido eventual golpe, poderia redundar na morte do policial. 



    Nesse contexto, não se poderia exigir que o PM atirasse para cima (ainda mais por estar debaixo de um teto e a curtíssima distância do potencial agressor), se afastasse do local (virando as costas dado o espaço estreito onde estava ou potencialmente vindo a cair na calçada), ou solicitasse auxílio da sua equipe, que estava na rua do lado de fora. 



    É bastante plausível que, caso adotada qualquer dessas condutas, viesse a ser atingido por Vanderlei. Ademais, nos 10 segundos entre a primeira ordem de parada e a efetivação dos disparos, a todo o momento a arma do PM Emerson esteve apontada para Vanderlei, que mesmo assim não se sentiu intimidado, de modo insustentável a exigência de que primeiro disparasse para o céu ‘a fim de intimidar Vanderlei’, como disse a sentença. 



    Note-se que quem atira para se defender deve atirar sempre na área vital do corpo do agressor para efetivamente cessar sua aproximação. 



    Dessa forma, não se pode falar em exercício regular de direito, uma vez que inexiste direito de matar, mas apenas em legítima defesa, pelos motivos acima expostos. 



    Em arremate, instaurado o Inquérito Policial 1500172-48.2021.8.26.0189 a respeito dos fatos, nem sequer denúncia houve, tendo o Ministério Público requerido o seu arquivamento, devidamente homologado (fl. 126, respectiva). 



    A despeito da independência das instâncias, o arquivamento do IP robustece a alegação de legítima defesa e culpa exclusiva da vítima a redundar na inexistência de responsabilidade estatal.’



    Acrescente-se que a prova pericial (fls. 53/65) demonstrou que, no momento dos disparos, a vítima estava com o braço direito levantado, corroborando a narrativa defensiva de que recebera os tiros exatamente quando pretendia atacar o autor dos disparos, o que reforça a correta interpretação conferida ao vídeo gravado por Milena momentos antes dos disparos.” (Doc. 71, p. 3-7, destaquei)



    Destarte, constata-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da não configuração da responsabilidade civil do Estado de São Paulo pela morte causada na mencionada diligência policial e da caracterização do rompimento do nexo causal, pela ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL DE FOLGA VÍTIMA DE ASSALTO. ARMA DE FOGO PERTECENTE À CORPORAÇÃO. DISPARO. MORTE DE MENOR QUE PRATICAVA O ILÍCITO. LEGÍTIMA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.414-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 03/03/2022, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.267.774-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21/10/2020, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.507.004 e no ARE 1.509.320, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/08/2024 e 13/09/2024, respectivamente. 



     Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente